Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-15.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708911-15.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOP 10 COMERCIO E UTILIDADES LTDA APELADO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo feito pela executada/embargante em recurso de apelação interposto contra a r. sentença que julgou improcedentes seus embargos à execução de título extrajudicial (duplicata), nos seguintes termos: ”(...) É o caso de rejeição dos embargos. Justifico. (...) A duplicata mercantil é uma espécie de título de crédito emitida pelo sacador mediante a prestação de serviço ou entrega de mercadoria em face do sacado, regulada pela Lei n. 5.474/68. É título causal, formal, circulável por meio de endosso e negociável. Nela deve constar o aceite do sacado, o qual indica anuência com o lastro deste título de crédito. Deve ser apresentada ao devedor dentro de 30 dias de sua emissão, com devolução no prazo de 10 dias, com a sua assinatura de aceite ou declaração escrita esclarecendo por que não a aceita. Dispõe o art. 15 da Lei das Duplicatas, in verbis: ‘A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar: I - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não; II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.’ Assim, para que se revista dos atributos de título executivo é preciso que a duplicata não aceita venha acompanhada do respectivo protesto e da prova da entrega da mercadoria. No presente caso, o embargado/exequente instruiu o feito executivo com a duplicata, o respectivo instrumento de protesto e a prova de entrega da mercadoria, conforme se observa do documento de id. 49489451, que apresenta a assinatura de Vanessa Mendes e aposição de carimbo da empresa embargada. A embargante – representada por Junia Cunha Magalhães – alegou que a alteração contratual realizada na empresa, em 28/11/2016, foi fraudulenta, sustentando a nulidade das assinaturas. Não obstante as alegações da embargante, fato é que a cópia da alteração contratual foi juntada aos autos com o reconhecimento das assinaturas ali apostas pelo 3o Serviço Notarial de Taguatinga, além do respectivo registro da alteração perante a Junta Comercial [id. 46706575]. Outrossim, a alteração do quadro social também foi realizada perante a Receita Federal, consoante se observa no documento de id. 46706560. Portanto, ao que se observa, não há fraude na alteração societária da empresa embargante, até que se prove o contrário. E tal medida poderia ser obtida por meio de ação declaratória de nulidade ajuizada pela sócia que sentiu lesada. Os presentes embargos à execução não se presam a desconstituir a referida alteração societária. O que a embargante poderia obter com o presente feito era o reconhecimento da falsidade da assinatura aposta na duplicata cujo débito ora se cobra. Contudo, apesar de intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a embargante quedou-se inerte. Vale dizer que a embargante sequer acostou aos autos o Boletim de Ocorrência que alegou ter registrado quanto à alegada alteração societária fraudulenta. Desse modo, inexiste nos autos qualquer prova capaz de afastar a liquidez, certeza e exigibilidade apresentada pela duplicata executada. É de se ver que o embargado/exequente provou o fato constitutivo de seu direito, enquanto a embargante não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança. (...) Assim, cumprindo o embargado/exequente o ônus que lhe competia e deixando a embargante de produzir qualquer prova em favor de suas alegações, não há como dar guarida ao pleito deduzido nos presentes embargos. Para corroborar o que foi narrado, trago à baila os seguintes arestos deste E. Tribunal de Justiça: ‘(...) Contendo, o comprovante de entrega das mercadorias relacionadas na nota fiscal referente a duplicata sem aceite devidamente respaldada pelo protesto do título, assinatura por extenso de funcionário da Executada/Embargante, cujas alegações de irregularidade não encontram acolhida nos elementos constantes dos autos, impõe-se reconhecer a liquidez, certeza e exigibilidade do título, uma vez que presentes os requisitos exigidos no art. 15, II, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Lei no 5.474/68. Apelação Cível desprovida.’ (Acórdão n.980158, 20140210060688APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 09/12/2016. Pág.: 285/294) (...) Por fim, nada a prover acerca do pedido de condenação do embargado ao pagamento de quantia, uma vez que as matérias de defesa dos embargos à execução não envolvem pretensão condenatória do embargante [art. 917, CPC]. Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte EMBARGANTE, REJEITANDO os embargos opostos, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte embargante no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% [dez por cento] sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Diante da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil. (...).” - Grifei A embargante/apelante alega que é necessária a suspensão da execução originária, pois ajuizou ação declaratória de nulidade (no 0703311-81.2017.8.07.0004) para discutir a ocorrência de fraude na alteração societária da empresa/apelante, o que poderá acarretar, caso julgado procedente seu pedido, a perda de executividade da duplicata que embasou a execução. Sem razão a embargante/apelante. Tratando-se de sentença que julga improcedentes os embargos à execução, a apelação é recebida somente no efeito devolutivo (CPC/2015 1.012 § 1o III). Todavia, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC/2015 995 parágrafo único). No caso, não vislumbro a probabilidade de provimento do apelo, uma vez que, conforme consignado na r. sentença, a execução foi instruída com a duplicata, o instrumento de protesto e a prova de entrega da mercadoria, não provando a embargante, nestes autos, sua alegação de falsidade da assinatura aposta no citado título, embora lhe tenha sido conferida a oportunidade de produção de provas. Destaca-se o fato de a embargante/apelante ter ajuizado a citada ação declaratória de nulidade de sua alteração social somente após a prolação da r. sentença recorrida, quando poderia ter provado a falsidade da assinatura nestes autos, pelo requerimento de perícia, contudo não o fez. De outra parte, não vislumbro a existência de risco de dano, uma vez que ainda não foram encontrados bens da embargante passíveis de penhora, conforme ID 62323079 dos autos da execução (autos no 0703311-81.2017.8.07.0004). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao apelo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator